Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO.
1. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional. Preliminar rejeitada.
2. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, segundo a Súmula no 150 do STF.
3. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo (art. 9o do Decreto no 20.910/1932).
4. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.